Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ADVOGADO PARTICULAR. SUCESSÃO DE PROCURADORES. ATUAÇÃO DA AGRAVADA APENAS NA FASE POSTULATÓRIA. DIVISÃO PROCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de divisão de honorários de advogado entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o advogado particular em virtude da sucessão de procuradores ao longo da marcha processual.
2. A divisão do valor a ser recebido pelos procuradores, a título de honorários de advogado, deve ser promovida de forma proporcional ao trabalho desenvolvido por cada um dos profissionais eventualmente constituídos nos autos do processo. 2.1. Nesse contexto, a medida mais apropriada e razoável deve levar em consideração quem laborou em cada uma das fases do processo, pois todas são dotadas de igual importância para que o procedimento seja desenvolvido de acordo com as garantias do devido processo legal.
3. No caso em deslinde, a Defensoria Pública atuou apenas na primeira fase do processo (postulatória), razão pela qual a divisão procedida pelo Juízo singular se mostrou razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.